Tribunal: TJMT
Processo: 0001165-84.2011.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001165-84.2011.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS LEORATO - CPF: 320.330.791-04 (APELANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECER À PERÍCIA AGENDADA – NECESSIDADE - ATO IMPRESCINDÍVEL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se revela suficiente, para afastar a nulidade processual reconhecida, a mera intimação do procurador do autor, por meio de publicação em órgão oficial, porquanto o comparecimento à perícia médica constitui-se em ato que deve ser praticado pessoalmente pela parte.

2. Em ação previdenciária é imprescindível a realização de perícia médica para análise da concessão de benefício previdenciário, devendo o autor ser intimado, pessoalmente, para comparecer ao ato, sob pena de restar caracterizado cerceamento de defesa e a consequente nulidade.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ CARLOS LEORATO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, em ação de Aposentadoria por Invalidez Urbana n.
0001165-84.2011.8.11.0044 (C
ódigo 30727) movida em desfavor do
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA – PARANTINGA PREV,
julgou improcedente o pedido inicial (art. 487, I, CPC) (id. 108167963 - Pág. 22 a 25).

Nas suas razões recursais (id. 108167963 - Pág. 26 a 36), requer, incialmente, que o presente recurso seja remetido ao e. Tribunal Federal da 1a Região, independentemente de juízo de admissibilidade, em referência ao § 3o, art. 1.010, do CPC.

Argui, preliminarmente, nulidade da sentença, ante a ausência de intimação pessoal para comparecer à perícia médica agendada, o que cerceou seu direito de defesa.

No mérito, argumento que há prova material suficiente nos autos que comprova sua total incapacidade laboral, idade avançada e grau de escolaridade baixo para conceder a aposentadoria por invalidez, no valor mensal correspondente as contribuições realizadas, desde a data em que houve a cessação do benefício auxílio-doença.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita (id. 108167963 - Pág. 25, id. 108167963 - Pág. 41 e 108167958 - Pág. 48).

Sem contrarrazões do apelado.

Os autos distribuídos automaticamente à relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (id. 108167963 - Pág. 40 e id. 108167951 – Pág. 1).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronunciou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 108167963 - Pág. 44 a 45).

A então Relatora, em decisão monocrática, determinou a suspensão do trâmite até o pronunciamento definitivo sobre o Tema n. 810 pelo STF (id. 108167965 - Pág. 1).

Os autos foram digitalizados (id. 109065593 – Pág. 1) e posteriormente encaminhados à minha relatoria, em substituição legal, em razão da convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (id. 119701955 – Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022